Tribunal: TJMT
Processo: 1028400-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028400-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), THAMIRES COELHO PELLOSO - CPF: 385.334.108-08 (AGRAVADO), C. C. P. - CPF: 116.954.681-12 (AGRAVADO), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), THAMIRES COELHO PELLOSO - CPF: 385.334.108-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O TRATAMENTO DO PACIENTE – HIDROTERAPIA – TÉCNICA INDICADA PELO PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Desde
a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia do agravado, que demanda imediato tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da
A
ção de
O
brigação de
F
azer
n. 1026162-84.2023.8.11.0015, ajuizada por CAIO COELHO PELLOSO, representado por sua genitora THAMIRES COELHO PELLOSO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento de hidroterapia, prescrito por profissional médico em favor do agravado.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não tem obrigação legal, sequer contratual, de arcar com os custos de tratamentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde e, ainda fora do ambiente ambulatorial, como é o caso do tratamento de hidroterapia.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 199786658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento de hidroterapia, prescrito por profissional médico em favor do agravado.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia do agravado, que demanda imediato tratamento, conforme laudo médico encartado no id n. 132714188.

Pelo que se extrai do relatório médico supramencionado, o agravado foi diagnosticado
com Hipóxia Neonatal (
paralisia cerebral
)
,

contexto no qual,

o
tratamento indicado
, incluindo as sessões de hidroterapia,
é o que
revela a maior possibilidade de melhoria do
seu
quadro d
e saúde
.

Nos termos

do laudo médico, é
necessária a estimulação precoce
do paciente
, a fim de melhorar o
seu
desenvolvimento e
,
assim
,
evitar
a
piora da espasticidade e deformidades dos membros
.

A propósito, precedente bastante específico do

Tribunal de Justiça de São Paulo
,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Autor portador de Paralisia Cerebral, desde o nascimento, e síndrome epiléptica. Sentença de parcial procedência para fim de condenar a ré a prestar cobertura integral às sessões de hidroterapia indicadas ao autor. Insurgência da ré. Alegação da ré de que a negativa de custeio decorre do caráter experimental do tratamento, que não figura no rol da ANS – Irrelevância – Negativa que contraria a função social do contrato, retirando do paciente a possibilidade de recuperação. Taxatividade do rol da ANS afastada pelo advento da Lei 14.454/22 – Negativa de cobertura ou limitação das sessões que se mostra abusiva
. Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a indicação médica. Precedentes desta C. Corte. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020879720228260079 Botucatu, Relator: Vitor Frederico
Kümpel
, Data de Julgamento: 22/05/2023, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Logo, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de s
ubjugar
os fundamentos da decisão a
gravada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024